Tribunal: TJDFT
Processo: 0705738-91.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sendo apta a embasar o decreto condenatório, desde que firme e corroborada pelos demais elementos probatórios.

2. O tipo penal de violação de domicílio, previsto no artigo 150, “caput”, do Código Penal, estabelece ser crime entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências.

3. Os relatos da vítima, tanto na fase inquisitorial como em juízo, corroborados pelo depoimento judicial de informante e confissão do réu, no sentido de que este entrou na residência dela, sem autorização, impõem a manutenção da condenação pelo crime de violação de domicílio.

4. Tendo em vista que o crime de violação de domicílio não foi praticado com emprego de violência ou grave ameaça e que foram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos, a ser fixada pelos Juízo das Execuções Penais, com a revogação da suspensão condicional da pena, por ser benefício subsidiário e menos favorável ao réu.

5. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostra-se razoável reduzir o importe para R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.

6. Recurso parcialmente provido.